Tribunal: TJMT
Processo: 1006169-03.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006169-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA - CNPJ: 18.148.531/0001-91 (AGRAVANTE), JAIRO MARAFON - CPF: 411.246.691-91 (AGRAVADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO
–
AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL PARA O DEVEDOR DECORRENTE DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – ASPECTO ÍNSITO AO
DESDOBRAMENTOS DE TODA E QUALQUER EXECUÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A regra geral é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo (CPC, art. 919, “caput”), mas, nos termos do artigo 919, §1º, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, ou seja, para além da garantia à execução, é imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano de difícil ou incerta reparação (CPC/2015, art. 300), não sendo cabível a suspensão da execução apenas em razão do quadro desfavorável resultante do desdobramento de toda ação de execução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CARMELITANO LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 1010483-03.2022.8.11.0040), opostos pela agravante contra a pretensão executiva contra si deduzida por JAIRO MARAFON, recebeu a petição inicial, negando, porém, a pretendida atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, anotando que “
nada obsta o seu deferimento em momento posterior, caso for o caso
”
(cf. Id. nº 111346069 dos autos de origem).

A embargante/agravante reafirma o deferimento do seu pedido de Recuperação Judicial e, frisando a submissão do crédito exequendo aos efeitos recuperacionais, repete que “
a ação executiva intentada deve ser suspensa e futuramente extinta, ante a impossibilidade de se pagar duas vezes a mesma dívida por vias diversas
”, inclusive em razão da “
novação do crédito decorrente da homologação do plano de recuperação judicial
”
(sic – cf. Id. nº 162834679 - Pág. 6/14).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução “
a fim de evitar a excessiva oneração dos seus bens, bem como o pagamento
bis in idem
do crédito acossado
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 162834679 - Pág. 14/15).

A decisão vinculada ao Id. n. 166782415 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 169855692, o agravado combate as razões recursais, e torce pelo desprovimento do recurso.

A agrava interpôs recurso de agravo interno, para reformar a decisão que indeferiu o pedido antecipatório (cf. Id. n. 169910162).

O MP opinou pela manutenção da decisão agravada (cf. Id. n. 176223695).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Recurso de Agravo Interno vinculado ao Id. n. 169910162
, interposto pela agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal,
considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões, passo diretamente ao exame meritório, no qual quaisquer questões alegadas poderão ser apreciadas.

O art. 919, §1º, do CPC, dispõe que “
o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”, ou seja, para além da garantia a execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300).

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, ou seja, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. Hipótese em que, nos termos do consignado pelo Tribunal a quo, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista que inexistem as supostas iliquidez e incerteza do título executivo, pois não foi demonstrada a existência de cláusulas abusivas, e que não há elementos nos autos a comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não se tem conhecimento da prática de nenhum ato expropriatório. 4. A decisão que defere ou indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução, por se tratar de decisão liminar, de natureza precária, pode ser modificada a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1730793/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/12/2020, DJe 01/02/2021).

Relegada a questão da relevância da fundamentação dos embargos à execução, devemos fazer o seguinte questionamento: qual dano poderá advir da não concessão do almejado efeito suspensivo? A resposta é simples, a saber, o regular prosseguimento do processo de execução.

Nas palavras do executado/embargante/agravado, o risco de dano é justamente a principal tese dos embargos à execução, qual seja, a de sujeição do crédito aos efeitos do processo recuperacional.

Sucede, porém, que a simples tramitação regular do processo de execução não é suficiente à configuração do requisito do “
periculum in mora
” para fins de concessão de efeito suspensivo a embargos do devedor, ou qualquer pedido de suspensão da tramitação processual dessa natureza. Ora, trata-se de aspecto ínsito à execução; todo processo de execução tem trâmite regular e acaba com a desejável satisfação do crédito pela expropriação de bens. Ao exigir demonstração de risco de dano à concessão do efeito suspensivo, evidentemente o legislador não se referia à simples alegação de que há risco de prosseguimento da execução.

Embora não tenha deixado de existir no ordenamento jurídico vigente, essa ideia era mais facilmente visualizada na interpretação do art. 739-A, §1º, do CPC/1973; referido artigo de lei dispunha que “
o juiz
(poderia)
, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente
(pudesse)
causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
”.

Não faria sentido algum, seria absolutamente inócua e despropositada a exigência legal de demonstração de risco advindo do mero desdobramento da execução, se, para sua satisfação, bastasse a alegação feita pela agravante. Seria dizer “
suspenda-se a tramitação da execução porque a tramitação da execução pode causar dano
”, ou seja, seria, em última consequência, conferir efeito suspensivo indiscriminadamente a toda e qualquer resistência do devedor, o que, como visto, não é o caso, já que tanto o art. 739-A do CPC/1973 quanto o art. 919, §1º, do CPC/2015 reconhecem que a concessão de efeito suspensivo aos embargos é medida excepcional.

Analisando esse primeiro dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que “
a outorga do efeito suspensivo aos embargos dependerá da verificação das seguintes condições (art. 739-A, § 1º, do CPC): a) existência de requerimento do embargante, não podendo ocorrer de ofício; b) relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ou seja, aparência de procedência dos argumentos nele apresentados; c) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução

(...); d) garantia do juízo, pela penhora, depósito ou caução suficientes
” (in Curso de Processo Civil. 2ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Volume 3, página 461).

A propósito do requisito do artigo 739-A, § 1º, do CPC/1973, observam os doutrinadores já citados anteriormente que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “
não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor
”, pois se fosse suficiente esse risco “
toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos
”. Na verdade, prosseguem os autores, “
o perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências ‘naturais’ da execução, embora possa ter nelas a origem
”, como, por exemplo, “
a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g., jóia da família) ou de que dependa o sustento da família do executado
” (obra e página citadas).

Como se não bastasse, não consta dos autos informação quanto ao preenchimento do requisito legal referente à garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

Portanto, ainda que a tese lançada pela agravante possa vir a justificar a procedência dos embargos à execução, não foram preenchidos os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023